Tribunal: TJDFT
Processo: 0001911-18.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A representação do ofendido não constitui condição de procedibilidade para o exercício da ação penal nos casos em que a denúncia foi recebida anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, que se deu em 23/01/2020. Preliminar rejeitada.
2. Decorrido o prazo prescricional, com base na pena em concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, consequentemente, a extinção da punibilidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.